Tribunal: TCU
Processo: 008.934/2013-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Sr. Ivan Rodrigues, ex-prefeito do município de São José dos Pinhais (gestão: 2009 a 2012) contra o Acórdão 12.901/2020-2a Câmara, por meio do qual esta Corte conheceu e negou provimento ao recurso de reconsideração interposto pelo mesmo recorrente contra o Acórdão 7.790/2018-2a Câmara, confirmado pelo Acórdão 10.867/2018-2a Câmara, ambos de relatoria da Ministra Ana Arraes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia embargos de declaração opostos pelo Sr. Ivan Rodrigues, ex-prefeito do município de São José dos Pinhais (gestão: 2009 a 2012) contra o Acórdão 12901/2020-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte conheceu e negou provimento ao recurso de reconsideração interposto pelo mesmo recorrente contra o Acórdão 7790/2018-TCU-Segunda Câmara , de relatoria da Ministra Ana Arraes, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao embargante, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.3. informar à Procuradoria da República no Estado do Paraná e ao Fundo Nacional de Saúde que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.4. informar à Procuradoria da República no Estado do Paraná que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.